Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723785-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRABALHO E DE CULTURA EMPRESARIAL DESPACHO Com fulcro no artigo 1.021, §2o, do CPC, manifeste-se o agravado sobre o Agravo Interno interposto. Após, retornem os autos. Int. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora